Tribunal: TJES
Processo: 0008680-79.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008680-79.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e outros
APELANTE: PATRIC GALLETTI DE ALMEIDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). 2. “Não existindo culpa do construtor ou do incorporador, a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da demanda” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180254161, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008680-79.2014.8.08.0035

APELANTES: EMPREENDIMENTOS ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA E OUTRO

APELADO: PATRIC GALLETTI DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 245/248, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da presente “Ação de Rescisão Contratual” ajuizada por Patric Galletti de Almeida em desfavor de Empreendimentos Itaparica Exclusive Ltda e Grupo Proeng S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir ao Autor o percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor desembolsado, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em suas razões recursais (fls. 265/286) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença aduzindo, em síntese: (i) que o percentual de retenção determinado na sentença deve ser majorado de 15% (quinze por cento) para 25% (vinte e cinco por cento); e (ii) que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. O MM Juiz sentenciante, após análise do caso e da jurisprudência aplicável, entendeu ser devida a retenção de 15% (quinze por cento) do total pago pelo Autor/Apelado – R$ 32.130,83 (trinta e dois mil, cento de trinta reais e oitenta e três centavos).

De acordo com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a retenção entre os 10% e 25% do valor pago é válida nas hipóteses de rescisão por culpa exclusiva do adquirente do imóvel, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados pela promitente vendedora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. [...] 3. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO COMPRADOR CDC AUSÊNCIA DE MORA - RETENÇÃO PARCELAS PAGAS POSSIBILIDADE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170235762, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. [...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120116785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Assim, para a fixação de percentual acima do mínimo é necessária a comprovação dos gastos que as Apelantes porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Todavia, a partir da análise das razões recursais, verifica-se que as recorrentes limitaram-se a defender a necessidade de retenção do percentual máximo permitido – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pelo adquirente, e, no tocante ao prejuízo sofrido com o desfazimento do negócio, alegam apenas que o percentual determinado na sentença “não é suficiente para indenizar a despesas gerais”.

Assim, as Apelantes não se desincumbiram de seu ônus de comprovarem gastos que porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, o que corrobora o acerto da sentença recorrida ao arbitrar o percentual de 15% (quinze por cento) a ser retido pela Apelante.

Por fim, as recorrentes impugnam também o capítulo da sentença que fixou o termo a quo da correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

Neste ponto, penso que deve prosperar o recurso, já que a rescisão contratual não ocorreu por culpa das Apelantes, devendo contar a atualização do débito a partir do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei n.º 6.899/81.

No mesmo sentido já me posicionei em oportunidades anteriores:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. PERCENTUAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Não existindo culpa do construtor ou do incorporador, a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180254161, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL CONTRATOS COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESISTÊNCIA DO COMPRADOR DEVOLUÇÃO IMEDIATA PERCENTUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 Não existindo culpa do construtor ou do incorporador, a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170075383, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.